Tribunal: TJDFT
Processo: 0743777-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por TICKET SERVICOS SA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 171501010, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0700222-53.2022.8.07.0011, proposta em face de CS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de realização de medidas constritivas dos devedores por meio do sistema INFOJUD e do sistema RENAJUD. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 52339515), sustenta a necessidade de reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema INFOJUD, e o pedido de imposição de transferência veicular via RENAJUD, sob o fundamento de que a utilização de sistemas informatizados para a pesquisa de bens do executado contribui para a maior celeridade processual, diante da prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos, garantindo maior efetividade da tutela jurisdicional. Alega que não é legítimo, diante do princípio da cooperação processual e do princípio da razoável duração do processo, que o Juízo condicione a utilização dos sistemas informatizados de consulta que possuem convênio com o Judiciário, ao prévio esgotamento dos meios extrajudiciais de busca de bens, uma vez que são ferramentas acessíveis ao Judiciário a serviço do devido processo legal. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça definiu que a penhora online, via Sisbajud (antigo Bacenjud) deixou de ser medida excepcional, passando a ser a regra e que, assim, o magistrado, ao deliberar acerca da sua realização, não pode mais exigir a comprovação de exaurimento das vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de que se proceda a consulta ao sistema INFOJUD e se imponha restrições de transferência sobre os veículos já localizados e, no mérito, requer o provimento do recurso para o fim de deferir o pedido de pesquisa/constrição de bens dos executados por meio dos sistemas RENAJUD – este com a imposição de restrição de transferência - e INFOJUD. Preparo (ID 52340529). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de realização de medidas constritivas do devedor, por meio do sistema INFOJUD e do sistema RENAJUD, independente da comprovação de exaurimento das vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.